Tribunal: TJPA
Processo: 0800855-54.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800855-54.2020.8.14.0009

APELANTE: ELSON LISBOA DA CUNHA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CIVEL Nº 0800855-54.2020.8.14.0009

EMBARGANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO:
GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - OAB RO5546-A; ROBERTO DÓREA PESSOA - OAB/BA 12.407; LARISSA SENTO SE ROSSI - OAB BA16330-A

EMBARGADO: ELSON LISBOA DA CUNHA

ADVOGADO: HALYSON JOSE DE MOURA OLIVEIRA - OAB PA29640-S

RELATOR:

DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTOS INDEVIDOS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que, em sede de apelação cível, reconheceu a inexistência de relação jurídica relativa à cobrança de anuidade de cartão de crédito, determinou a devolução em dobro dos valores descontados e fixou indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado deixou de enfrentar argumento relativo ao precedente do EAREsp 676.608/RS, sobre a restituição em dobro; (ii) verificar se houve omissão quanto ao termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo como sucedâneo recursal para rediscussão do mérito da decisão (CPC, art. 1.022).

O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão da restituição em dobro, alinhando-se ao entendimento firmado no EAREsp 676.608/RS, segundo o qual não é necessária a demonstração de má-fé para aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Quanto aos juros moratórios e à correção monetária, o julgado aplicou os parâmetros fixados pela jurisprudência do STJ, em especial as Súmulas 54 e 362, inexistindo omissão a ser suprida.

A insurgência do embargante traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se compatibiliza com a via estreita dos embargos declaratórios.

A oposição de embargos de declaração, ainda que rejeitados, é suficiente para fins de prequestionamento ficto, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir matéria já apreciada, limitando-se a sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

A restituição em dobro de valores indevidamente descontados do consumidor independe da comprovação de má-fé da instituição financeira, bastando a violação à boa-fé objetiva.

Os juros moratórios e a correção monetária em indenização por danos morais devem observar os parâmetros fixados pelo STJ em suas súmulas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.024, §1º, e 1.025; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020; STJ, EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, j. 17.09.2014; Súmulas 54 e 362 do STJ.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO BRADESCO S.A., em face do acórdão de id. 27462842, assim ementado:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. DESCONTOS INDEVIDOS DE ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO COMPROVADA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recursos de Apelação cível interpostas pelo autor e por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica referente à cobrança de anuidade de cartão de crédito, determinou a restituição em dobro dos valores descontados e condenou ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal reside na verificação da ocorrência de prescrição; da regularidade da cobrança efetuada; e da existência e quantificação de dano material e moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há o que se falar em prescrição trienal, visto que nas relações de consumo o prazo é quinquenal (Art. 27 do CDC). O juízo a quo agiu corretamente em considerar os descontos efetuados apenas a partir de março de 2015, eis que a ação foi ajuizada em março de 2020.

4. Nos termos do art. 373, II, do CPC, cabia ao banco a prova da contratação do serviço. Ausente tal comprovação, correta a declaração de inexistência da relação jurídica e a devolução em dobro dos valores descontados, a partir de cada evento danoso.

5. Configurado o dano moral pela realização de descontos indevidos, sendo presumido o abalo sofrido pelo consumidor, conforme entendimento consolidado do STJ.

6. Redução do quantum indenizatório de R$ 3.000,00 para R$ 2.000,00, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos de Apelação cível parcialmente providos.

Tese de julgamento:

1. A instituição financeira que realiza descontos indevidos na conta corrente do consumidor, sem comprovar a contratação do serviço, deve restituir os valores descontados.

2. O desconto indevido configura dano moral in repisa, cabendo indenização, cujo valor deve ser fixado segundo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
."

Inconformado, o BANCO BRADESCO S.A.,

interpôs no id. 27685666, o presente recurso de Embargos de Declaração, aduzindo em resumo que o acórdão embargado é omisso, sob a alegação de que não houve enfrentamento de argumentos relevantes à solução da controvérsia, especialmente quanto à tese fixada no EAREsp 676.608/RS.

Defendeu ainda, omissão acerca da fixação dos juros moratórios na indenização por danos morais, sustentando que tais juros devem fluir somente a partir do arbitramento judicial, e não a partir do evento danoso.

Nesse sentido, requer seja conhecido e provido os presentes embargos de declaração opostos, para que seja sanada as omissões indicadas.

Contrarrazões ao Id n° 27705387.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração tem objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

No caso em análise, não se verifica qualquer omissão, obscuridade ou contradição no v. acórdão embargado que justifique a oposição dos presentes embargos de declaração.

Com efeito, restou devidamente consignado no julgado que o Banco embargante não apresentou contrato ou qualquer documento que atestasse a realização da contratação do cartão de crédito com anuidade.

No tocante à repetição do indébito, o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não se exige a demonstração de má-fé para aplicação do parágrafo único do art. 42 do CDC, bastando que a cobrança indevida configure violação à boa-fé objetiva. Nesse sentido:

“A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.” (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020).

Portanto, não há omissão no acórdão embargado, que enfrentou adequadamente as questões postas e se alinha à jurisprudência dominante.

Em relação aos juros moratórios e correção monetária, o acórdão aplicou devidamente os parametros estabelecidos pelo STJ em suas súmulas 54 e 362.

O que se extrai dos presentes embargos é, em verdade, mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, o que não justifica a utilização da via aclaratória, cuja finalidade é estrita.

A parte recorrente não se conforma com o desate dado ao caso. Inconformada com o resultado do julgamento, contrário às suas vertentes, se debate no intento de reverter o entendimento.

Assim, repito, os embargos declaratórios, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Ademais, ao magistrado compete apreciar os fatos apresentados pelas partes, deduzindo de forma clara e objetiva suas razões de decidir, não estando também obrigado a responder verdadeiro questionário.

Nesse sentido, é o entendimento predominante do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014). Destaquei.

Em verdade, o que resta claro é o inconformismo do Embargante com a decisão que fora contrária aos seus interesses, tentando, através de recurso processual indevido,
rediscutir matéria já apreciada no
decisum
recorrido através da oposição de embargos de declaração, o que é rechaçado pela jurisprudência pátria.

Desta feita, eventuais insurgências quanto a apreciação da questão pelo julgador, deve a parte utilizar-se do recurso próprio, não tendo os aclaratórios opostos esse condão.

Nesse contexto, não havendo qualquer omissão e/ou contradição no V. Acórdão embargado, o presente recurso deve ser rejeitado.

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, ANTE A INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, AMBIGUIDADE OU CONTRADIÇÃO NO DECISUM GUERREADO, CONFORME O ART. 1.022 DO CPC, MANTENDO-SE IN TOTUM O ACÓRDÃO EMBARGADO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

Registre-se o
prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC. ART. 1.025).

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 20/10/2025